Tribunal: TJSP
Processo: 1009631-41.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado pela autora tendente à condenação do recorrente ao fornecimento dos fármacos por ela pleiteados. Informação a propósito do óbito dessa requerente. Ação com o escopo de obtenção de medicamentos que tem caráter personalíssimo. Perda de objeto caracterizada. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado pela autora tendente à condenação do recorrente ao fornecimento dos fármacos por ela pleiteados. Informação a propósito do óbito dessa requerente. Ação com o escopo de obtenção de medicamentos que tem caráter personalíssimo. Perda de objeto caracterizada. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil, que é de rigor. Recurso prejudicado, portanto.